Tribunal: TJES
Processo: 5019303-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. SUB-ROGAÇÃO DE BEM PARTICULAR. INCLUSÃO DE SALDO DEVEDOR NO PASSIVO DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Renata Peroni contra decisão que indeferiu os pedidos de reconhecimento da sub-rogação de percentual doado na aquisição de imóvel inventariado e de inclusão do saldo devedor remanescente no passivo do espólio. A agravante sustenta que 29,41% do valor do imóvel fora proveniente da venda de bem anteriormente doado por sua genitora, tornando essa fração incomunicável. Além disso, argumenta que, após o falecimento do companheiro, passou a arcar integralmente com as prestações do financiamento, razão pela qual o saldo devedor de R$ 34.000,00 deveria ser incluído no passivo do espólio e rateado entre os herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve sub-rogação de bem particular no percentual indicado, afastando a presunção de comunicabilidade; (ii) estabelecer se o saldo devedor do financiamento do imóvel deve ser incluído no passivo do espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
No regime da comunhão parcial de bens, aplicável às uniões estáveis sob a vigência da Lei nº 9.278/96 e do Código Civil de 2002, presume-se o esforço comum na aquisição de bens onerosos durante a convivência, salvo prova inequívoca de que a aquisição decorreu de sub-rogação de bem particular.

4)
O inciso I do artigo 1.659 do Código Civil prevê a incomunicabilidade de bens adquiridos com valores provenientes de doação ou sucessão, desde que demonstrada a sub-rogação, contudo, inexistindo no instrumento de compra cláusula ou observação que indique a origem dos valores utilizados, a presunção de esforço comum não pode ser afastada.

5)
Quanto ao pedido de inclusão do saldo devedor no passivo do espólio, embora o artigo 1.997 do Código Civil estabeleça que a herança responde pelas dívidas do falecido, é necessária prova de que o financiamento do imóvel foi contraído exclusivamente em favor do patrimônio inventariado e, no caso, as notas promissórias indicadas foram assinadas apenas pela agravante, sem comprovação cabal de sua vinculação ao imóvel adquirido na constância da união.

6)
Diante da ausência de prova inequívoca que afaste a presunção de comunicabilidade do bem e do financiamento, mantém-se a decisão que indeferiu os pedidos da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. No regime da comunhão parcial de bens, presume-se o esforço comum na aquisição de bens onerosos durante a união estável, salvo prova inequívoca de sub-rogação de bem particular.

2. A inclusão de saldo devedor no passivo do espólio exige comprovação de que a obrigação financeira decorre de vínculo jurídico diretamente relacionado ao patrimônio inventariado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.659, I, e 1.997.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2042823/TO, Rel. Min. —, j. —; TJ-DF, AI 0701169-48.2019.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 27.05.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019303-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENATA PERONI

AGRAVADO: BRUNO DA SILVA FERNANDES e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. SUB-ROGAÇÃO DE BEM PARTICULAR. INCLUSÃO DE SALDO DEVEDOR NO PASSIVO DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Renata Peroni contra decisão que indeferiu os pedidos de reconhecimento da sub-rogação de percentual doado na aquisição de imóvel inventariado e de inclusão do saldo devedor remanescente no passivo do espólio. A agravante sustenta que 29,41% do valor do imóvel fora proveniente da venda de bem anteriormente doado por sua genitora, tornando essa fração incomunicável. Além disso, argumenta que, após o falecimento do companheiro, passou a arcar integralmente com as prestações do financiamento, razão pela qual o saldo devedor de R$ 34.000,00 deveria ser incluído no passivo do espólio e rateado entre os herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve sub-rogação de bem particular no percentual indicado, afastando a presunção de comunicabilidade; (ii) estabelecer se o saldo devedor do financiamento do imóvel deve ser incluído no passivo do espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
No regime da comunhão parcial de bens, aplicável às uniões estáveis sob a vigência da Lei nº 9.278/96 e do Código Civil de 2002, presume-se o esforço comum na aquisição de bens onerosos durante a convivência, salvo prova inequívoca de que a aquisição decorreu de sub-rogação de bem particular.

4)
O inciso I do artigo 1.659 do Código Civil prevê a incomunicabilidade de bens adquiridos com valores provenientes de doação ou sucessão, desde que demonstrada a sub-rogação, contudo, inexistindo no instrumento de compra cláusula ou observação que indique a origem dos valores utilizados, a presunção de esforço comum não pode ser afastada.

5)
Quanto ao pedido de inclusão do saldo devedor no passivo do espólio, embora o artigo 1.997 do Código Civil estabeleça que a herança responde pelas dívidas do falecido, é necessário prova de que o financiamento do imóvel fora contraído exclusivamente em favor do patrimônio inventariado e, no caso, as notas promissórias indicadas foram assinadas apenas pela agravante, sem comprovação cabal de sua vinculação ao imóvel adquirido na constância da união.

6)
Diante da ausência de prova inequívoca que afaste a presunção de comunicabilidade do bem e do financiamento, mantém-se a decisão que indeferira os pedidos da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. No regime da comunhão parcial de bens, presume-se o esforço comum na aquisição de bens onerosos durante a união estável, salvo prova inequívoca de sub-rogação de bem particular.

2. A inclusão de saldo devedor no passivo do espólio exige comprovação de que a obrigação financeira decorre de vínculo jurídico diretamente relacionado ao patrimônio inventariado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.659, I, e 1.997.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2042823/TO, Rel. Min. —, j. —; TJ-DF, AI 0701169-48.2019.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 27.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu os pedidos de reconhecimento da sub-rogação de percentual doado, correspondente a 29,41% do valor utilizado para a aquisição de imóvel inventariado, e de inclusão do saldo devedor remanescente no passivo do espólio.

Acerca do primeiro pedido, alega que os valores utilizados para o pagamento inicial do imóvel, correspondentes ao percentual indicado, são incomunicáveis, porquanto originados de doação realizada por sua genitora.

Como cediço, em se tratando de união estável havida na vigência da Lei 9.278/96 e Código Civil de 2002, aplicam-se-lhe as disposições do regime da comunhão parcial de bens, sendo presumido o esforço comum.

Nesse sentido, a teor do artigo 1.659 do Código Civil, os bens adquiridos onerosamente no curso da união estável somente não se comunicam quando configuram bens de uso pessoal ou instrumentos da profissão, ou ainda quando há sub-rogação de bens particulares, o que deve ser devidamente comprovado caso a caso (STJ, REsp 2042823 TO 2022/0385837-0).

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. SUB-ROGAÇÃO. BEM A PARTILHAR . PARTILHA. INVIÁVEL. DIVÓRCIO. NULIDADE . UNIÃO ESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE.
Não integram a partilha os bens adquiridos antes da vigência da união estável ou aqueles decorrentes da sub-rogação dos bens de propriedade particular das partes
. Constatando-se que parcela do imóvel foi adquirida em sub-rogação a bem particular da companheira, o percentual não será objeto de partilha e nem integrará o espólio do de cujus. Inviável a declaração de nulidade do divórcio pela formalização de união estável, após três anos da homologação da dissolução conjugal.

(TJ-DF 07011694820198070000 DF 0701169-48.2019.8 .07.0000, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 27/05/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/06/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada .)

In casu
, no instrumento particular acostado (29944625) inexiste cláusula ou observação quanto à origem dos valores dados em pagamento na compra, ou seja, se foram efetuados com valores recebidos a título de doação, sucessão ou sub-rogação.

Além disso, no tocante à inclusão do saldo devedor no passivo do espólio, conquanto o artigo 1.997 do Código Civil estabeleça que a herança responde pelas dívidas do falecido, tal reconhecimento demanda a comprovação de que a obrigação remanescente decorre de vínculo jurídico diretamente relacionado ao patrimônio inventariado.

Na hipótese, não há demonstração cabal de que o empréstimo indicado pelas notas promissórias constantes do Id 29944626 e assinadas apenas pela agravante fora empregado na aquisição do lote.

Nesse cenário, por não ter sido afastada por meio de provas irrefutáveis, persiste a presunção de que o mencionado bem, situado em “Loteamento Bairro Mobrasa” fora adquirido pelo casal mediante esforço comum na constância da união estável.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
Sessão Ordinária VIRTUAL de 14/04/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.